Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. FINTECHS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da sucessão processual de empresa extinta por seu ex-sócio, a expedição de ofícios a fintechs para busca de ativos, a intimação dos executados para indicação de bens penhoráveis e a renovação de diligência via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a sucessão processual da empresa extinta por seu ex-sócio; (ii) estabelecer se é necessária a expedição de ofícios às fintechs para busca de ativos; (iii) avaliar a viabilidade da renovação da diligência via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual de empresa extinta por ex-sócio exige demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição, conforme art. 1.110 do Código Civil e jurisprudência do c. STJ. No caso, há cláusula expressa de inexistência de saldo remanescente, o que inviabiliza a sucessão.
4. O sistema SISBAJUD abrange fintechs autorizadas pelo Banco Central, sendo desnecessária a expedição de ofícios específicos.
5. A intimação dos executados para indicação de bens não foi acolhida por ausência de demonstração de sua utilidade concreta.
6. A renovação da diligência via SISBAJUD depende de elementos que indiquem alteração na situação patrimonial dos executados, o que não foi demonstrado, afastando o critério da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sucessão processual de empresa extinta por ex-sócio exige prova de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição. 2. A renovação de diligência via SISBAJUD depende de indícios de alteração patrimonial que justifiquem nova intervenção judicial."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 687, 779, II, 835; CC, arts. 1.033, 1.102, 1.110, 1.032. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02/04/2019, p. 04/04/2019.